Tribunal: CARF
Processo: 11020.907829/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907829/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
IMATRON INDÚSTRIA METALÚRGICA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
O Despacho Decisório proferido, apesar de ter apurado saldo credor ressarcível
no final do 3° decêndio de março de 2003, apenas admitiu como ressarcível
parte deste saldo.
O crédito foi utilizado em períodos posteriores, consoante "DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO" daquele Despacho
Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907829/2010-01
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 114/116, interposta aos 17/11/2010
contra o Despacho Decisório de fl. 110, cientificado à contribuinte aos 18/10/2010 (fl.
359), que indeferiu o crédito a título de ressarcimento de IPI do 2° trimestre de 2003,
solicitado no valor de R$ 23.442,15 - e, por consequência, não homologou as
compensações realizada com este crédito -, pelos seguintes fundamentos: (i) constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado; e (ii) utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do
trimestre em períodos subsequentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
2.
Às fls. 111/112 está acostada cópia do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL" e do "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO
APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO", dos quais constam as seguintes
informações:

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

3.
Expõe a manifestante que apresentou setes PER/DCOMP atinentes aos 2°
trimestre de 2003 ao 3° trimestre de 2004 e ao 4° trimestre de 2006, por meio dos quais
pleiteou créditos, que totalizaram R$ 236.554,22, sendo que, após as respectivas
transmissões destes documentos, estornou os créditos a eles correspondentes na forma
do disposto no art. 17, da IN SRF n° 600, de 28/12/2005 e da IN SRF 728, de
20/03/2007, segundo o qual "No período de apuração em que for apresentado à
SRF o pedido de ressarcimento o estabelecimento que escriturou os créditos
deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado".
Censura que "os Despachos Decisórios enviados pela Receita Federal do Brasil a
peticionária, verifica-se que o estorno do crédito foi efetuado no trimestre
correspondente ao próprio crédito, desta forma refazendo toda a composição do
IPI até a data em que foi efetuada a transmissão do pedido de Compensação
e/ou restituição (sic), infringindo o que disciplina as instruções Normativas
acima citadas, ou seja, o estorno somente deveria ocorrer na data em que o
pedido foi efetuado, pois em momento algum a forma utilizada pela Receita
Federal do Brasil é mencionada nas referidas Instruções Normativas. Cabe
lembrar que, no demonstrativo de apuração após o período de ressarcimento na
nova composição de IPI adotada pela SRF há um estorno de R$48.554,36 em
junho de 2006 o qual não existe no Livro de Apuração de IPI da empresa".
Dado o exposto, requereu o refazimento da análise levando-se em conta as informações
constantes do Livro de Apuração de IPI de abril de 2003 a junho de 2007 e as sobreditas
Instruções Normativas.
Acentua que o procedimento da defendente não contraria qualquer dispositivo legal,
tampouco ocasiona prejuízo ao Erário, sendo líquidos e certos os créditos pleiteados.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

Ao fim, pugnou pelo provimento da Manifestação de Inconformidade e a consecutiva
homologação das compensações declaradas pela requerente.

Em 20 de fevereiro de 2019, através do Acórdão n° 11-61.888 a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 18 de março de 2019, às e-folhas 540.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de abril de 2019, às e-
folhas 543, de folhas 544 à 552.
Foi alegado:
À época do pedido de ressarcimento realizado, vigia a IN SRF n° 900, de 2008,
cuja orientação em relação à escrituração dos créditos de IPI e seu respectivo estorno, estava
normatizada no artigo 23 que previa que no período de apuração que for apresentado à SRFB o
pedido de ressarcimento o estabelecimento que escriturou os créditos deverá estornar, em sua
escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
O PERDCOMP n° 26042.03983.24.0107.1.3.010480 apresenta um saldo
credor de R$ 263.554,22, sendo que o valor de R$ 23.441,12 foi objeto de compensação,
remanescendo um saldo credor de R$ 240.417,01.
Este saldo credor foi utilizado nas DCOMPs n° 29227.45872.310107.1.3.01-
900,
18592.11906.240307.1.7.01-2401,03283.08680.061109.1.7.01-3503,
00547.93428.300407.1.1.01-0602,06229.83965.141106.1.3.01-8012,
15451.22659.141106.1.3.01-387 6, não havendo que se falar em inexistência de saldo credor
para a realização das compensações informadas nas DCOMPs mencionadas.
Os livros de apuração do IPI, anexados à manifestação de inconformidade
apresentada não deixa dúvidas acerca do direito do contribuinte aos saldos credores
apresentados.
Demonstrado, portanto, que a Recorrente possuía saldo credor para a
compensação
realizada
nas
PERDCOMPs
26818.52415.240107.1.3.01-0702
e
11758.11997.270710.1.7.01-6886, a homologação da compensação é medida que se impõe.
- DO PEDIDO
Ante o exposto, requer, o recebimento do presente Recurso Voluntário,
mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para dar provimento e declarar a
homologação da compensação realizada na PERDCOMP n° 26818.52415.240107.1.3.010702 e
PERCOMP n° 11758.11997.270710.1.7.01-6886.
Requer, ainda, o julgamento conjunto dos Processos 11020.721094/2010-12,
11020.907829/2010-01, 11020.907830/2010-28, 11020.907831/2010-72, 11020.907832/2010-
17, 11020.907833/2010-61 e 11020.907834/2010-14.
É o relatório.
Voto
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 18 de março de 2019, às e-folhas 540.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de abril de 2019, às e-
folhas 543.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para dar provimento
e declarar a homologação da compensação realizada na PERDCOMP
n°
26818.52415.240107.1.3.010702
e
PERCOMP
n°
11758.11997.270710.1.7.01-6886.
 o
julgamento
conjunto
dos
Processos
11020.721094/2010-12,
11020.907829/2010-01, 11020.907830/2010-28, 11020.907831/2010-
72,
11020.907832/2010-17,
11020.907833/2010-61
e
11020.907834/2010-14.
Passa-se à análise.
A Recorrente alega que em 2007 possuía um saldo credor de IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) escriturado no Livro de Apuração de IPI no valor de R$
263.858,13, passível de compensação.
Assim, a empresa diante do montante apurado utilizou este crédito para
compensar débitos vincendos através dos pedidos de compensação e/ou restituição Perdcomp,
totalizando R$ 236.554,22 conforme relacionado abaixo:

A Recorrente alega que o PERDCOMP n° 26042.03983.24.0107.1.3.01-0480
apresenta um saldo credor de R$ 263.554,22, sendo que o valor de R$ 23.441,12 foi objeto de
compensação, remanescendo um saldo credor de R$ 240.417,01.
Alega também que este saldo credor foi utilizado nas DCOMPs n°
29227.45872.310107.1.3.01-900,
18592.11906.240307.1.7.01-2401,
03283.08680.061109.1.7.01-3503, 00547.93428.300407.1.1.01-0602,
06229.83965.141106.1.3.01-8012, 15451.22659.141106.1.3.01-387 6, não havendo que se falar
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

em inexistência de saldo credor para a realização das compensações informadas nas DCOMPs
mencionadas.
Depois de efetuados os pedidos de compensação e/ou restituição de IPI, a
Recorrente efetuou o estorno dos créditos em sua escrituração fiscal, obedecendo ao art. 17 da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005 e Instrução Normativa SRF n°
728, de 20 de março de 2007.
Na DCOMP em análise, ressarcimento de IPI do 2o trimestre de 2003,
solicitado no valor de R$ 23.442,15, o contribuinte informou, relativamente ao 1° decêndio de
abril de 2003 (o primeiro período do trimestre analisado), o valor de R$ 24.122,22 na linha
"Saldo Credor do Período Anterior", do "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO" da Ficha "Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas".
Esse valor de R$ 24.122,22 coincide com o montante do saldo credor de IPI do
1° trimestre de 2003 informado na correspondente DCOMP registrada sob o n° 26042.03983.
240107.1.3.01-0480 (cópia anexada aos autos às fls. 366/477).
O Despacho Decisório, ao definir o saldo credor do período anterior do
período em exame, fez o abatimento dos créditos de períodos anteriores utilizados em Pedidos
de Ressarcimento ou Declarações de Compensação. É o que se extrai da segunda observação,
constante do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, no qual consta a
seguinte anotação:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao
final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos
em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor inicial) não é
passível de ressarcimento.
Para tanto, trago o item 10 do Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
10.
Matematicamente, a sistemática adotada pelo Despacho Decisório não gera
distorções quando comparada com a sistemática definida nas Instruções Normativas
citadas pela recorrente, pois se, de um lado, o Despacho Decisório deduz, do saldo
credor do período anterior, os valores dos créditos de períodos pretéritos que foram
objeto de PER/DCOMP, de outro lado não faz qualquer abatimento no mês em que
utilizados tais créditos, desde que tenham sido corretamente informados na linha
“Ressarcimentos de Créditos”.
O Despacho Decisório proferido, apesar de ter apurado saldo credor ressarcível
no final do 3° decêndio de março de 2003 na importância de R$ 24.079,22, apenas admitiu como
ressarcível R$ 23.349,80, pois parte deste saldo credor foi utilizado em períodos posteriores,
consoante "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO"
daquele Despacho Decisório. Daí porque, o saldo credor anterior ao 2° trimestre de 2003,
informado na DCOMP como R$ 24.122,22, foi reduzido para R$ 729,42 (=24.079,22 - R$
23.349,80).
Nesse exato sentido, em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e
pelo seu didatismo, adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes
dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 05 daquele
documento:
Portanto, dentro da lógica seguida pelo Despacho Decisório acima exposta, que não
causa qualquer prejuízo à contribuinte, está explicado o valor de R$ 729,42,
constante no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.380 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907829/2010-01

RESSARCÍVEL", como correspondente ao saldo credor do período anterior ao 1°
decêndio de abril de 2003.
E, a partir do valor do saldo credor acumulado anteriormente ao 2° trimestre de 003, o
Despacho Decisório, de acordo com os registros no "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL", considerou os créditos e
débitos informados pelo próprio sujeito passivo na DCOMP por ele apresentada, de
modo que, no encerramento do 3° trimestre de 2003, apurou saldo credor ressarcível de
R$ 10.375,37.
Ocorre que, consoante "DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO", o saldo credor acima mencionado foi
integralmente aproveitado em períodos supervenientes ao 2° trimestre de 2003 até a
data de apresentação, em janeiro de 2007, das DCOMP concernentes a este trimestre.
A única ressalva que faço sobre o ""DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO" é sobre o débito, no valor de R$ 48.554,36,
no mês de junho/2006, o qual, segundo este Demonstrativo, teria sido informado na
DCOMP n° 06229.83965.141106. 1.3.01-8012, cuja cópia acostei aos presentes autos,
4fls. 486/530. No entanto, nesta Declaração, não se identifica débito, no mês de junho
de 2006, neste valor, mas apenas no total de R$ 4.235,94. De todo modo, a correção
deste equívoco não altera a conclusão do Despacho Decisório, pois, como se vê neste
Demonstrativo, desde novembro de 2003, o menor saldo credor já era igual a zero - e as
DCOMP aqui tratadas foram apresentadas em janeiro de 2007.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital